Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE (ACS) DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. BANCA EXAMINADORA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão saneadora só se faz necessária quando não estiverem presentes quaisquer das situações que autorizam o julgamento conforme o estado do processo, conforme previsto no art. 355, do CPC. 1.1 Na hipótese dos autos, não há qualquer incorreção na sentença, pois nela observa-se que, para o sentenciante, o processo se encontrava apto para julgamento, uma vez que se reconheceu a prescindibilidade da produção de outras provas, permitindo que a demanda fosse julgada antecipadamente, sem a necessidade de uma decisão saneadora. Preliminar rejeitada.
2. “(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). 2.1 “(...) A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame.? (TJDFT. Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: alfeu MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade" (AgInt no RMS 36.643/GO, relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017).
4. A autora/apelante insurge-se contra a sentença pela qual julgado improcedente o pedido de nulidade das questões impugnadas com atribuição das respectivas pontuações e sua manutenção no certame.
5. Extrai-se dos autos que os fundamentos da autora quanto ao alegado erro grosseiro versam especificamente sobre interpretação textual e revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que notadamente afasta a possibilidade de controle judicial.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.